Tribunal: TJBA
Processo: 8003404-97.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003404-97.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: WILLIAM BATISTA NUNES e outros Advogado(s): ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA CAUTELAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame O Impetrante, advogado Eronildo Pereira de Queiroz, impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor do Paciente, William Batista Nunes, visando ao relaxamento da prisão em flagrante ou à revogação da prisão preventiva decretada pela Autoridade Coatora, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA. A prisão preventiva foi homologada e convertida em sede de audiência de custódia, após a prisão em flagrante do Paciente ocorrida em 22 de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou ilegalidade da busca pessoal e da violação de domicílio, além da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pugnando pela liberdade provisória ou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida em sede de Plantão Judiciário, sob o fundamento de que as teses apresentadas demandariam dilação probatória, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, e que a decisão constritiva estava devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta. II. Questão em discussão a. Ilegalidade da busca pessoal e da abordagem policial baseada em denúncia anônima e suspeição genérica. b. Violação de domicílio com ingresso forçado na residência sem consentimento. c. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando as condições pessoais favoráveis do Paciente. III. Razões de decidir As alegações de ilegalidade da busca pessoal e de violação de domicílio suscitam controvérsias fáticas que demandam dilação probatória exauriente, incompatível com a cognição sumária e célere do Habeas Corpus. A versão oficial, conforme informações prestadas pela Autoridade Coatora, indica que a ação policial teve início a partir de denúncia anônima circunstanciada, contendo descrição do indivíduo e do seu modo de atuação, e que a abordagem ocorreu em via pública, resultando na apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes – aproximadamente 4,349 kg de material análogo à cocaína e 784 g de material análogo à maconha, além de uma balança de precisão –, o que enfraquece a tese de "fishing expedition" ou de busca meramente exploratória, sem lastro em elementos objetivos. A existência de uma denúncia anônima detalhada, seguida de diligência que culmina em apreensão relevante de drogas, sugere a presença de fundada suspeita que legitima a atuação policial, ao menos para fins de controle neste rito. A narrativa defensiva de violação de domicílio, por sua vez, confronta-se com a versão policial de abordagem em via pública, configurando um dissenso fático que não pode ser dirimido mediante o escasso acervo probatório do presente writ. Para o reconhecimento de tais nulidades, seria imprescindível a comprovação inequívoca e pré-constituída dos fatos alegados pela defesa, o que não se verifica nos autos. A prisão preventiva do Paciente, por sua vez, encontra-se solidamente embasada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela elevada quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína e maconha), aliada à presença de uma balança de precisão, elementos que indicam o habitual e profissional envolvimento com o tráfico de drogas e evidenciam um risco acentuado à ordem pública. Tais circunstâncias superam eventuais condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, as quais, embora importantes, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando a gravidade do crime e o modus operandi da conduta demandam a manutenção da segregação para assegurar a tranquilidade social e coibir a reiteração criminosa. Diante da magnitude da apreensão, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente motivada nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, apontando elementos concretos que justificam a medida extrema. IV. Dispositivo e tese Em face do exposto, o voto é pela denegação da ordem de Habeas Corpus, ratificando a legalidade da prisão preventiva. Tese de julgamento: "1. A alegação de ilegalidade da busca pessoal e de violação de domicílio, quando embasada em versões fáticas conflitantes e sem prova pré-constituída e inequívoca nos autos, é matéria que exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. 2. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, em conjunto com outros elementos indicativos de mercancia, demonstram a gravidade concreta da conduta e justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, superando as condições pessoais favoráveis do Paciente e tornando inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal; Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; Art. 244 do Código de Processo Penal; Art. 310, parágrafo 5º, do Código de Processo Penal; Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 313 do Código de Processo Penal; Art. 315, § 2º, incisos VI do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8003404-97.2026.8.05.0000, em que figuram como Paciente WILLIAM BATISTA NUNES, como Impetrante ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ, e como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER da impetração e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR